Tribunal: TJES
Processo: 0009432-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009432-45.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
APELADO: SEBASTIAO RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO. COBERTURA. DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ônus da prova não desincumbido pela seguradora apelante, que não coligiu aos autos o instrumento contratual que embasaria a tese de exclusão de cobertura contratual, apesar de determinação expressa do Juízo
a quo
.

2
. Certificado de seguro apresentado pela parte autora que prevê explicitamente a cobertura de diárias de incapacidade temporária por acidente ou doença, sem exclusão específica de "doenças crônicas".

3
. Documentação médica e laudo pericial que demonstram de forma inequívoca que a incapacidade temporária do apelado decorreu de doença degenerativa da coluna vertebral cervical, comprovando o direito à indenização conforme previsto no certificado do seguro e à luz dos arts. 757 e ss, do CC.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se a seguradora apelante em face da r. sentença que a condenou ao pagamento de indenização a título de diárias de incapacidade temporária por doença, pelo período de afastamento comprovado nos autos, reprisando a recorrente as alegações deduzidas na origem, no sentido de que

(i) o apelado não possui o direito ao recebimento da referida indenização, em razão da ausência de cobertura contratual de doenças crônicas; e de que (ii) não é abusiva a cláusula contratual limitativa da cobertura securitária.

A r. sentença merece ser mantida incólume.

Em que pese o esforço argumentativo, fato é que a apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à alegada falta de cobertura securitária contratual, na medida em que sequer coligiu aos autos o instrumento contratual que ampara sua tese, inobservando o comando legal insculpido no art. 373, II, do CPC.

Saliente-se, inclusive, que o Juízo
a quo
expressamente determinou a exibição do referido documento por parte da apelante, como se vê à fl. 35, ao que se seguiu, todavia, a sua contumácia.

Tal circunstância, à evidência, impede a própria verificação a respeito da cobertura estipulada, restando considerar, a partir do arcabouço probatório produzido, o certificado de seguro de fl. 43, que prevê expressamente a indenização por "diárias de incapacidade temporária por acidente ou
doença
", no valor de R$ 14,40, sem promover qualquer exclusão de “doenças crônicas”, como pretende fazer crer a ora apelante.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. SEGURO. CONTRATO NÃO JUNTADO NOS AUTOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SEM PROVA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. A instituição financeira não juntou aos autos o contrato que alega ser válido, obstaculizando a análise da sua validade e, consequentemente, não afastando o ônus probatório que lhe competia.
5. A despeito do ilícito, não se verificou no caso dos autos repercussão do fortuito na esfera extrapatrimonial do autor, sendo indevida a condenação à indenização por danos morais. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002816-72.2023.8.08.0030, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024)

Destaque-se, aliás, que a única justificativa para a negativa da indenização, como se vê à fl. 33 dos autos, foi o fato de que “doenças crônicas” tratar-se-iam de risco excluído contratualmente -
afirmação que não pode ser confirmada nos autos.

A isso se soma a documentação médica coligida às fls. 22/33, bem como o laudo pericial produzido às fls. 137/142, que comprovam de forma inequívoca que o afastamento do trabalho do apelado decorreu de doença degenerativa da coluna vertebral cervical, atestando, portanto, a incapacidade temporária por doença e o direito à indenização expressamente previsto no certificado do seguro.

Assim sendo, e independentemente da incursão sobre aplicabilidade do CDC ao caso, bem como sobre a abusividade das supostas cláusulas contratuais exclusoras da cobertura securitária,
dessume-se dos autos, à luz da distribuição do ônus da prova, que o apelado fora afastado por doença incapacitante e faz jus à indenização reconhecida na r. sentença, por força do regime jurídico atinente aos contratos de seguro (art. 757 e ss, do CC).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Por consectário, na forma do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ora apelante.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)